Tribunal: TJDFT
Processo: 0761265-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0761265-73.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como já mencionado, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de adoção do critério da equidade para o arbitramento da verba honorária sucumbencial na hipótese em que a controvérsia envolver valor exorbitante. Narra a parte recorrente que a não concessão do efeito suspensivo causará dano grave e de difícil reparação, na medida em que o arbitramento dos honorários advocatícios com fundamento exclusivo nos parâmetros do § 3o do artigo 85 do CPC implicará em quantia absolutamente desproporcional e irrazoável em relação à atuação do causídico, ensejando o pagamento pela Fazenda Pública de verba honorária evidentemente excessiva. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ, sob o rito dos repetitivos, firmou compreensão de que (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076): i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso vertente, o arbitramento da verba honorária pelo acórdão objurgado levou em consideração o decidido no precedente vinculante, observando o escalonamento e os percentuais estabelecidos no § 3o do artigo 85 do CPC, equacionando, ainda, a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA. No que diz respeito ao periculum in mora, o DF se limita a argumentar que a não adoção do parâmetro equitativo provocará condenação em “quantia absolutamente desproporcional e excessivo em relação à atuação do nobre causídico no âmbito do processo”. Todavia, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, “O risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt no TP n. 1.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018)" (AgInt no TP n. 4.335/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023) (AgInt na TutCautAnt n. 643/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/11/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019